Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRETORA DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela parte requerida B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, cujo dispositivo foi proferido nos seguinte termos: “JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para resolver o contrato entabulado entre o autor e as requeridas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e J & B VIAGENS ETUROSMO LTDA e condenar solidariamente as requeridas IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J & B VIAGENS E TURISMO LTDA e B & T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. a restituírem ao autor o valor de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir de cada desembolso (17 de dezembro de 2019 – R$ 5.500,00, 23 de dezembro de 2019 – R$ 5.500,00, 27 de dezembro de 2019 – R$ 5.500,00 e 14 de janeiro de 2020 – R$ 3.900,00) e juros de mora a contar da citação, de acordo com a taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária acima), na forma dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com as alterações da Lei no 14.905/2024)”.
3. Conforme exposto na petição inicial, o autor/recorrido realizou a compra de moeda estrangeira que, contudo, não teria sido entregue.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que “(...)não remanescem dúvidas quanto ao inadimplemento, por parte das requeridas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e J & B Viagens e Turismo Ltda, e quanto à responsabilidade solidária da corretora B & T Corretora de Câmbio Ltda, referente a não entrega da quantia convertida em moeda estrangeira nas datas estipuladas no contrato(...)”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a empresa J&B atuava de forma flagrantemente ilegal e sem qualquer vínculo contratual com a recorrente. Aduz que a relação jurídica com a empresa J&B teria se encerrado em 10.12.2019. Com isso, defende que, nas datas em que o recorrido adquiriu moeda estrangeira, a recorrente não possuía relação com a J&B, de modo a não compor a cadeia de consumo. Ao final, pede a improcedência do pedido. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença unicamente para ajustar o índice de correção monetária da taxa Selic para o IPCA.
6. Contrarrazões ao ID 65493859.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em definir se a pessoa jurídica recorrente teria obrigação em ressarcir os valores pagos pelo recorrido aos correspondentes cambiais da recorrente.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Consoante o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço.
10. Nos termos do artigo 2o, da Resolução n. 3.954/2011, do Banco Central do Brasil, e dos artigos 7o, parágrafo único e 28, §3o, todos do CDC, é solidária a responsabilidade da corretora de câmbio em relação a eventuais danos causados ao consumidor por atos praticados por correspondente cambiário vinculado (in casu, agências de viagem). Além disso, a própria "culpa in elegendo" faria emergir a responsabilidade da recorrente (corretoras de câmbio). Dessa maneira, ainda que os atos dos correspondentes cambiários não tenham observado as normas do Banco Central, tal como a necessidade de liquidação pronta, ou seja, imediata entrega da moeda no quando de sua compra (Circular 3.280/2005, Circular 3.325/2006, Resolução 3.954/2011, todas do Banco Central do Brasil), isso não seria suficiente para afastar a responsabilidade da recorrente, conforme a solidariedade acima alinhavada. Precedente: Acórdão n. 1608341, 07597841220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 23.08.2022, dje 01.09.2022.
11. Por fim, o documento de ID 80484080 - Pág. 1 demonstra que, nas datas das compras de moeda estrangeira, a recorrente possuía vínculo jurídico com as empresas que operavam como correspondente cambiário.
12. Quanto ao índice de correção monetária, as partes não convencionaram de modo diverso, fazendo com que na hipótese incida a previsão derivada de imperativo legal, conforme determinado na sentença (artigo 389, §1o, do Código Civil).
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 18 do CDC.
Art. 389, §1o, do Código Civil
Art. 2o, da Resolução n. 3.954/2011, do Banco Central do Brasil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão n. 1608341, 07597841220218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 23.08.2022, dje 01.09.2022